Tribunal: CARF
Processo: 13150.001388/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.001388/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO PEREIRA DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS ORIUNDOS DO TRABALHO.
NÃO APLICAÇÃO.
A isenção aplicável aos proventos da aposentadoria ou pensão, recebidos por
portadores de moléstia grave, requer a prova da condição de aposentado, em
relação à fonte pagadora; bem como a prova da moléstia grave, atestada em
laudo médico oficial que preencha todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) .

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.001388/2010-74
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.001388/2010-74

Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/798666076840327,
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano calendário
2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 86.158,59 em decorrência da omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ( Ação da Justiça Federal).
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$ 176.733,52, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
De acordo com as informações prestadas em DIRF e considerando os documentos
entregues, foram pagos ao contribuinte rendimentos tributáveis decorrentes de ação da Justiça
Federal no valor de R$ 176.733,52.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 22/04/2010,
conforme consta da f. 81. Foi apresentada impugnação, em 21/05/2010, através da qual o
interessado, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
i) alegação de que os rendimentos recebidos em ação judicial, relativa a verba
“Gratificação de Operação Especial” é rendimento isento por ser o contribuinte portador de
moléstia grave nos termos da lei
ii) alegação de que houve retenção R$ 5.302,01 (cinco mil, trezentos e dois reais e
um centavo);
iii) argüição de não incidência do imposto sobre os juros de mora, por seu caráter
indenizatório.
Por fim, requer a nulidade do lançamento, dada a isenção do contribuinte e pela
incidência do imposto sobre os juros indenizatórios.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto à alegada nulidade do lançamento, percebe-se que os requisitos legais
estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo. O art. 59 do Decreto
70.235/72 também apresenta situações processuais que ensejariam nulidade, e o art. 60 deixa
claro que situações diversas dessas não importarão nesse efeito.
=> quanto à isenção por moléstia grave, sabe-se que o rendimento deve ser
oriundo de aposentadoria e no caso o próprio impugnante afirma que o rendimento objeto de
tributação no lançamento de ofício não é “verba de aposentadoria, ou reforma, por ser retribuição
de serviço extraordinário (...) Gratificação de Operações Especiais GOE, compunha a
remuneração do Impugnante”.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.001388/2010-74

Em síntese, tratava-se de verba que compunha a remuneração pela atividade
profissional do contribuinte, e não sua aposentadoria, razão pela qual não subsume-se à previsão
legal de que aqui se trata.
Por fim, o imposto retido de R$ 5.302,01 já foi compensado pelo contribuinte em
sua declaração de ajuste. Isto posto, considera-se improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta que quando recebeu os
rendimentos acumulados já era há muito tempo portador de moléstia grave (cardiopatia
reconhecida desde 1999) e quando recebeu o rendimento também já era aposentado.

É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito - Moléstia grave

Consoante art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88A, a qual altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providência, são seguintes as hipóteses de isenção do imposto sobre
a renda:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(destaque nosso)

Noutro giro, de acordo com os termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional – CTN, a legislação tributária que trata de isenção de imposto de renda deve ser
interpretada literalmente. Senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.001388/2010-74

II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão ou ainda de complementação
de aposentadoria e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal,
comprovada por laudo pericial emitido por médico integrante do Serviço Médico Oficial,
inclusive devendo ser identificado no laudo, o n.o de registro do profissional no órgão público.

No caso em tela, verificamos que o contribuinte apresentou a documentação
comprovando ser cardiopata, no entanto ele mesmo reconhece que não se trata de rendimentos
oriundos de aposentadoria.

Merece trazer à baila apenas a título de reflexão jurídica, a importância do
princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio
da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da
verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.001388/2010-74

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Acrescente-se também a ponderação do princípio constitucional da
razoabilidade. Na vida em sociedade, o modo de agir com razão, ou mesmo, ser razoável nas
decisões cotidianas é benéfico para inibir a opressão aos mais fracos. Não sendo diferente, a
Constituição acolhe a razoabilidade como princípio a ser perseguido.

Assim, com fulcro nos festejados princípios, e constando que o contribuinte
recebeu rendimentos que não eram oriundos de aposentadoria, não cumprindo, pois, os requisitos
legais claros e específicos, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.001388/2010-74

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital